Tribunal: TJES
Processo: 0002053-21.1994.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002053-21.1994.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: CONTABILIDADE LACERDA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação prévia do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente foi devidamente realizada, conforme despacho constante nos autos, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

2. A sentença apresenta fundamentação clara, com a devida delimitação dos marcos legais da suspensão e do início da contagem da prescrição intercorrente, em conformidade com o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e com a tese fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 571 do STJ).

3. As diligências realizadas pelo exequente durante o período prescricional foram inócuas e infrutíferas, não se configurando como medidas aptas a interromper ou suspender o curso da prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Transcorrido o prazo de cinco anos após o término da suspensão prevista no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, sem a prática de atos eficazes à satisfação do crédito, resta caracterizada a prescrição intercorrente.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002053-21.1994.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELAD
O
S
:
CONTABILIDADE LACERDA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar seu mérito, como segue.

Ao que se depreende, a sentença
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, decretando a prescrição intercorrente da pretensão exequenda com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que:

(i)
a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, pois não foi previamente intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o que viola o contraditório e o devido processo legal;
(ii)
ausência de fundamentação da sentença, pois não houve delimitação dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição;
(iii)
inexistência de prescrição intercorrente, pois houve efetiva atuação ao longo do processo, com pedidos de diligências, penhora, bloqueio de valores via Bacenjud e outras medidas que demonstrariam ausência de inércia. Argumenta que, segundo o entendimento do STJ (REsp 1.340.553/RS - Tema 571), a prescrição intercorrente exige não só o decurso do prazo legal, mas também a prova de desídia do exequente.

Pois bem. Decido.

Prefacialmente, cumpre registrar que a sentença objurgada não padece de qualquer nulidade, especialmente no que pertine a alegação de cerceamento de defesa, eis que, diferentemente do alegado, observa-se que o apelante foi previamente intimado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente, como se infere do despacho de id 13320645.

Assim, não merece prosperar a alegação recursal neste particular.

Prosseguindo, a respeito da matéria ora em discussão, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse tocante, importa mencionar que “
o
atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0010049-98.2021.8.08.0347. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 17/01/24).

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Neste aspecto, o juízo
a quo
concluiu pela prescrição intercorrente na hipótese, considerando os seguintes marcos, como se depreende do breve excerto abaixo colacionado:

“[...] Atenta aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 09/06/2004, sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 17/03/2010.

Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 17/03/2011, sendo que entre esta data e a data de 17/03/2016, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir da data do arquivamento.

Ante o expedido, decreto a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, via de consequência, resolvo o mérito da lide com fucro no inc. II do art. 487 do CPC.”

Ao que se depreende, portanto, não se verifica a alegada ausência de fundamentação da sentença recorrida, porquanto evidente a análise e delimitação dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição.

No caso em análise, o ente público municipal ajuizou ação de execução fiscal em 15/06/1994, almejando a satisfação do crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa acostadas à exordial, tendo sido a empresa executa devidamente citada em 13/10/1994 (certidão de fl. 23).

Compulsando os autos, observa-se que, conforme consignando pelo juízo sentenciante, em 17/03/2010 a municipalidade tomou ciência da ausência de bens penhoráveis (fl. 197v), data essa em que se iniciou a suspensão automática do processo, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, de modo que a
detida análise deste caderno processual revela que o município tentou diversas formas de localizar bem penhorável que quitasse a dívida exequenda, contudo, as diligências realizadas foram infrutíferas.

Na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as diligências infrutíferas não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios. 2.
Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RESP. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AGRG no RESP. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 17.04.2012; RESP. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AGRG no RESP. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4º do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJES; AC 0048405-45.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, DA LEI Nº 6.830/80. RESP 1.340.553/RS. INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente se configura quando o exequente, após o decurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, deixa de promover diligências úteis por período superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 2.
A Execução Fiscal tramitou sem que fosse promovida qualquer medida efetiva de constrição sobre o patrimônio dos Executados, ensejando assim a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença.
3. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0004709-13.2004.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/02/2024)

Além disso, em 14/03/2016, os autos foram novamente suspensos pelo prazo e 01 (um) ano na forma do art. 40 da Lei 6.830/80, como se observa de fl. 216. Após, o próprio apelante peticionou anuindo com a suspensão da execução (fl. 217) sem, contudo, impulsionar o feito após mencionado prazo.

Assim, transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente

Diante disso, guardando coerência com a solução conferida por este eg. TJES a casos semelhantes, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado
a quo
na sentença objurgada que declarou a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, já que não fixados na r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.